Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. DECISÃO QUE NÃO FIXA HONORÁRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO §11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão mantendo decisão interlocutória que não arbitrou honorários advocatícios.
2. Conforme se vê expressamente na transcrição do art. 85, §11, do CPC, a regra prevê, expressamente, que somente serão majorados os “honorários fixados anteriormente”, de modo que, não havendo arbitramento de honorários pela primeira instância, não incidirá a regra do §11 do art. 85 do CPC neste TJDFT.
3. Referida interpretação se encontra pacificada e em consonância com a jurisprudência prevalente do Superior Tribunal de Justiça que, no EDcl no AgInt no REsp 1.573.573, definiu os parâmetros para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC assentando que o §11 só incidirá quando já houver fixação de honorários na decisão recorrida.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.